Tribunal: TCU
Processo: 016.031/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer acerca de possível irregularidade no Convênio 951601/2023, firmado entre o Ministério das Mulheres e o Laboratório NetLab da UFRJ, para pesquisar a monetização do discurso misógino em redes sociais e analisar como comunidades online organizam ataques contra mulheres

Inteiro teor:
Acórdão 6755/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em convênio firmado entre o Ministério das Mulheres e o laboratório de pesquisa NetLab, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, para pesquisar a monetização do discurso misógino em redes sociais e analisar como comunidades online organizam ataques contra mulheres. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer a representação por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinente; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.031/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Mulheres. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.